Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705115-57.2021.8.07.0000 RECORRENTES: BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 – que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal – considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. 2. No transcurso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem intimou a parte executada para comprovar eventual caracterização do imóvel como bem de família. Entretanto, as alegações dos executados cingiram-se ao uso do bem para fins de moradia por terceiro, que, frise-se, não integra a lide e não compõe entidade familiar da pessoa jurídica proprietária. 3. Dessa forma, evidencia-se que os executados não ostentam legitimidade para defender a impenhorabilidade do aludido bem, com fulcro na Lei n. 8.009/90, para o benefício de terceiro estranho à demanda, exsurgindo necessária a utilização do meio judicial adequado por quem o ato eventualmente prejudicar, como o manejo de embargos de terceiro ou pedido de habilitação nos autos como terceiro interessado. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 4. Impende consignar que, a despeito de a parte executada alegar que o imóvel é utilizado para moradia da filha do sócio da pessoa jurídica proprietária do bem, não se verifica que o próprio sócio reside no local, o que lhe conferiria legitimidade para invocar a proteção em seu favor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 8.009/90, e 8o do CPC, asseverando a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, ao argumento de que configura bem de família. Afirmam que tal qualidade engloba o imóvel utilizado pelos familiares da parte executada, porquanto a proteção dada pela lei abarca a entidade familiar, e não apenas a pessoa do executado. Aduzem que ainda que o sócio da empresa proprietária não resida no imóvel, o fato de este servir de moradia a uma de suas filhas, atrai tal proteção legal. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o da Lei 8.009/90, e 8o do CPC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assim decidiu: “[...] o d. magistrado intimou a parte executada para comprovar eventual caracterização do imóvel como bem de família. Entretanto, as alegações dos executados cingiram-se ao uso do bem para fins de moradia por terceiro, que, frise-se, não integra a lide e não compõe entidade familiar da pessoa jurídica proprietária, qual seja, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda” (ID. 24929885 - Pág. 2). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016